Tribunal: TJDFT
Processo: 0718596-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. REATIVAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a realizar a reativação da linha em nome da 1a requerente e a pagar à 1a autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, as autoras ajuizaram ação em que pretendem a reativação da linha final 1421 da 1a requerente e a condenação da ré a pagar à 1a autora o valor de R$ 28.240,00, em reparação por danos morais. Narraram que a autora D. era titular de linha final 21 e que em meados de 2015 migrou o seu plano para “conta-controle" em conjunto com a autora A. Argumentaram que, em meados de 2019, a autora D. se surpreendeu com a informação de que sua linha telefônica estava sob a titularidade da requerente A., fato que ocorreu sem a sua autorização. Pontuaram que entraram em contato com a ré, a qual informou que havia sido realizada a correção. Destacaram que, em abril de 2023, a autora D. realizou a troca de seu plano em conjunto com sua filha, bem como que, em 08/02/2024, recebeu mensagem com a informação de que a linha havia sido cancelada. Discorreram que, em 10/02/2024, foram até uma loja da ré, ocasião em que foram informadas que a autora A. havia solicitado o cancelamento da linha, o que não é verdade. Pontuaram que a linha foi reativada, contudo, em 21/02/2024, receberam nova mensagem informando que a linha havia sido cancelada. Sustentaram que a ré concedeu um prazo de 24h para reativação da linha, o que não ocorreu, bem como que, em 24/02/2024, receberam a informação de que a linha estava sob posse de um terceiro desconhecido. Defenderam que a autora D. identificou transações bancárias clandestinas durante o período da troca de titularidade da linha.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63877426 e 63877429). Foram ofertadas contrarrazões (ID 63877448).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, especialmente de danos morais indenizáveis. Em suas razões recursais, a recorrente alega que não houve solicitação de troca de chip e que a titularidade da linha nunca foi alterada. Argumenta a linha telefônica final 21 permanece sob titularidade da autora A. desde 2019, bem como que não houve solicitação de migração da linha para autora D. Defende que a suposta fraude bancária informada na inicial ocorreu unicamente em relação à atuação da instituição financeira da autora, inexistindo relação com a linha telefônica. Destaca que não se responsabiliza pelo uso de aplicativos de terceiros, não podendo ser responsabilizada pela suposta fraude. Sustenta que não adotou conduta ilícita e que não houve defeito na prestação de serviço. Pugna pela incidência de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação. Requer a improcedência dos pedidos.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar que a linha telefônica final 21 permanece sob titularidade da autora A. desde 2019, sobretudo na medida em que afirmou que a autora não é a assinante da linha ou responsável pelo contrato, confirmando que a linha estava em nome de terceiro, conforme reposta à reclamação aberta junto a Anatel (ID 63876254, p.4). Os diálogos de ID 638762554, p. 11-19 evidenciam o cancelamento da linha telefônica no período alegado na inicial, sendo que a recorrente não juntou qualquer documento capaz de comprovar que as autoras solicitaram o cancelamento da linha ou mesmo sua transferência para terceira pessoa. O cancelamento e a transferência indevida da linha telefônica, além de configurarem conduta ilícita, caracterizam o defeito na prestação do serviço, o que acarreta o dever de reparação dos eventuais danos suportados pela autora.
7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A falha na prestação do serviço, por si só, não configura fato ensejador de indenização por danos morais. Contudo, no presente caso, restou demonstrada a nítida desídia e demasiada procrastinação da parte ré em solucionar a questão da titularidade e do cancelamento da linha da autora D. B. A recorrida ligou na central de atendimento mais de uma vez, abriu reclamação junto à Anatel para obter uma solução da questão, não obtendo êxito (D 63876254, p.4), bem como ficou dias com o telefone cancelado. Portanto, resta evidente que a situação em tela extrapolou o transtorno da vida cotidiana, atingindo a esfera pessoal e abalando a personalidade da autora. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrente a reparação dos danos suportados pela autora.
8. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
9. No que concerne à correção monetária e a incidência de juros de mora, correta a sentença que fixou os encargos, respectivamente, a partir do arbitramento e a partir da citação.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.